Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717777-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0722061-15.2023.8.07.0007 – id 194398665), que, em demanda anulatória c/c repetição de indébito c/c indenizatória, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e intimou-a para cumprir integralmente os dois primeiros parágrafos do despacho de id 178041162, que determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Narra que pretende a inversão do onus probandi para que o agravado apresente: a) a exibição do contrato de mútuo entre as partes; b) comprovante de entrega do cartão de crédito e do valor do mútuo, bem como as faturas emitidas no período. Alega que não possui os documentos exigidos pelo Juízo a quo, o que impossibilita a análise completa do caso, em que sustenta que foi enganada pela instituição financeira, pois afirmou que o contrato celebrado tratava de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito. Argumenta que é hipossuficiente, tanto sob o aspecto econômico quanto técnico, frente à instituição agravada, sendo cabível a inversão do ônus probatório (CDC 6o VIII), a fim de facilitar sua defesa. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do feito, caso não apresente a documentação exigida, além da continuidade de descontos indevidos realizados no seu benefício previdenciário. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Quanto ao despacho de emenda à inicial, por carecer de conteúdo decisório, não autoriza recurso. E ainda que de decisão se tratasse, não comportaria agravo de instrumento, pois estranha ao rol do CPC 1.015. Portanto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao capítulo referente ao onus probandi. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A autora reúne condições para juntar o instrumento do contrato que firmou com o agravado e, caso não o possua, pode requerer cópia, comprovando o requerimento que efetuar, tocando a ele comprovar a entrega porventura solicitada. Quanto ao cartão de crédito, o ônus de provar a entrega é mesmo do agravado, pois não se pode exigir da agravante a prova de que não o recebeu. Logo, o caso não é de inversão. Diga-se o mesmo quanto ao depósito do valor do mútuo. No que concerne às faturas, a agravante pode juntar os comprovantes de pagamento (descontado do seu benefício previdenciário) e extratos bancários. 3. Conheço parcialmente do recurso. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator